Tribunal: TJMT
Processo: 1050319-03.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 346.077.491-68 (RECORRENTE), VALERIA DOS REIS JUIZ KEMPA - CPF: 380.065.961-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1050319-03.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO C6 S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE APENAS UM DESTES
. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO 2º EMPRÉSTIMO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula a desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de não ter contratado nenhum empréstimo junto à instituição financeira recorrida.

2
.A consumidora contesta a contratação de 2 (dois) empréstimos
praticamente idênticos
, ambos no valor de R$4.936,24 (quatro mil e novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), divididos em 84 parcelas de R$120,00 (cento e vinte reais), o primeiro contratado em 08/01/2021 (cf. documento juntado no Id. 164636208) e o segundo no dia 05/02/2021 (cf. documento juntado no Id. 164636210).

3.
A instituição financeira recorrida se desincumbiu
parcialmente
de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas em relação ao primeiro empréstimo contratado em 08/01/2021, porquanto juntou o contrato de empréstimo devidamente assinado pela parte consumidora (
ID
.
164636233
), cuja assinatura se mostra idêntica ao documento pessoal do contratante, além do comprovante de TED depositado na conta corrente de titularidade deste (
Ids
.
164636235
), demonstrando que a parte consumidora se beneficiou da referida contratação.

4.
Por outro lado, em relação ao empréstimo consignado firmado no dia 05/02/2021, a instituição financeira recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que não juntou documentos que atestassem a relação jurídica, tampouco de que a parte consumidora tenha se beneficiado da referida contratação com a liberação dos créditos em sua conta corrente.

5
.Não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação do 2º empréstimo consignado, afigura-se indevido o débito efetivado em seu benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples, e configura ato ilícito passível de reparação a título de dano moral, máximo porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

6.
Ademais, “
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.
” (N.U 1001366-73.2022.8.11.0044, GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 24/05/2023, DJE 26/05/2023).

7.
De igual forma,
“
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
.” (N.U 1001040-46.2021.8.11.0110, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 19/04/2023, DJE 25/04/2023)

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

10.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação
ao reconhecimento da regularidade da contratação do 1º empréstimo consignado questionado pela consumidora
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Ademais, a instituição financeira juntou o contrato de empréstimo devidamente assinado pela parte consumidora, cuja assinatura se mostra idêntica ao documento pessoal do contratante, vejamos:

Além disso, juntou comprovante de TED depositado na conta corrente de titularidade deste (
Ids
.
164636235
), demonstrando que a parte consumidora se beneficiou da referida contratação:

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao empréstimo consignado supostamente contratado em 05/02/2021.

Isso porque, malgrado a instituição financeira recorrida defenda a regularidade da contratação do empréstimo, não juntou qualquer documento que sustente suas alegações, deixando de colacionar aos autos contrato assinado pelo consumidor, tampouco contrato virtual assinado digitalmente confirmado por biometria ou assinatura eletrônica com entrega de SMS.

De igual forma, não trouxe aos autos qualquer extrato ou comprovante de que o crédito oriundo da operação questionada teria sido disponibilizado na conta corrente da parte consumidora à caracterizar que esta teria se beneficiado da referida operação.

Com efeito, não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação do 2º empréstimo consignado, afigura-se indevido o débito efetivado em seu benefício previdenciário, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples, e configura ato ilícito passível de reparação a título de dano moral, máximo porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Ademais, “
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.
” (N.U 1001366-73.2022.8.11.0044, GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 24/05/2023, DJE 26/05/2023).

De igual forma,
“
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
.” (N.U 1001040-46.2021.8.11.0110, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 19/04/2023, DJE 25/04/2023)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias para (I) reconhecer a nulidade do empréstimo consignado realizado em 05/02/2021, no valor de R$4.926,11, dividido em 84 parcelas de R$120,00; (II) CONDENAR a parte reclamada, ora recorrida, a restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada, acrescida de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação de valores; (III) CONDENAR a parte reclamada, ora recorrida, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso; e (IV) CONFIRMAR parcialmente a liminar outrora concedida tão somente em relação ao empréstimo consignado firmado em 05/02/2021 (CCB 010016415744).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023